Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO: LEGITIMIDADE. DESENCONTRO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO.
1. O agravo interno não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
2. No caso de inadmissibilidade unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa até o trânsito em julgado, quando o agravante for beneficiário da justiça gratuita.
3. Agravo de interno não conhecido. Multa aplicada.